Tribunal: TJDFT
Processo: 0815538-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE SOBRESTAMENTO. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. SERVIDOR APOSENTADO. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte recorrente alega que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Alega que a sentença apresenta conclusão diversa de precedentes similares, bem como está em desacordo com o entendimento exposto pelo STF no tema 163 de repercussão geral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e/ou a necessidade de sobrestamento do feito suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se é devida em favor de servidora aposentada a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco - GAR.
III. Razões de decidir
5. Não prosperam as preliminares de ausência de interesse processual e de sobrestamento do feito. Para tanto, destaca-se que a parte autora é servidora aposentada, sendo que recebe a Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Desse modo, e face o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há necessidade de prévia decisão administrativa para o ajuizamento da demanda pela parte interessada. Pelas mesmas razões, não prospera o pedido de sobrestamento do feito até que sobrevenha prévia decisão administrativa acerca da natureza daquela gratificação. Preliminares rejeitadas.
6. A parte autora está inserida na carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e recebe mensalmente a “Gratificação de Atividade de Risco” – GAR. Ainda, a autora é servidora aposentada desde julho de 2018, sendo que continuou a recebeu a GAR-INATIVO após a sua aposentadoria.
7. O Supremo Tribunal Federal, no RE 593.068/SC (Tema 163) fixou a tese de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
8. No entanto a referida tese difere do caso concreto, porquanto a autora percebe a referida gratificação nos proventos de aposentadoria. Assim, a situação é distinta de outros precedentes perante o TJDFT, bem como em face da tese fixada no tema 163 de repercussão geral, de modo que o desconto previdenciário incidente sobre a gratificação deve continuar, sob pena de enriquecimento ilícito pelo servidor público.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_______

Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tese 163/STF de repercussão geral.